Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Citação por edital. Inexistência de nulidade. Litigância de má-fé.
1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o executado. As tentativas nos endereços indicados pela exequente e a consulta ao Renajud, Infoseg e Siel, sem êxito, bastam para evidenciar que ele está em lugar ignorado.
2. Multa por litigância de má-fé: ausência de má-fé na interposição do presente recurso.